Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. DANOS MATERIAIS. PREÇO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo, como elemento subjetivo da conduta, deve ser extraído a partir das circunstâncias do caso concreto e, tendo o agente atuado como proprietário do veículo que havia recebido para conserto, revendendo-o a terceiro, resta caracterizada a apropriação indébita.
2. Diante do pedido inicial de fixação do valor mínimo reparatório e da instrução processual acerca da questão, é adequada a condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais causados pela infração penal.
3. Recurso desprovido.